Tribunal: TJSP
Processo: 0184529-05.2010.8.26.0100
Classe: Agravo Interno Cível / Anônima
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Recurso – Apelação interposta na vigência do CPC de 2015 – Gratuidade indeferida na ocasião – Renovação do pedido depois de esgotados os recursos – Novo indeferimento – Confirmação – Recorrente que não preenche os requisitos necessários ao deferimento e que, na verdade, pretende escapar ao pagamento de custas judiciais e, se confirmada a sentença, de verbas sucumbenciais – Decisão mantida

Ementa:
Recurso – Apelação interposta na vigência do CPC de 2015 – Gratuidade indeferida na ocasião – Renovação do pedido depois de esgotados os recursos – Novo indeferimento – Confirmação – Recorrente que não preenche os requisitos necessários ao deferimento e que, na verdade, pretende escapar ao pagamento de custas judiciais e, se confirmada a sentença, de verbas sucumbenciais – Decisão mantida – Recurso desprovido.